Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-67.2017.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001898-67.2017.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAMISA BARBARA DA MATA CAJANGO - CPF: 028.070.891-27 (EMBARGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ESGOTAMENTO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR PRESENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

3. A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF,RE 839.355 e RE 824.712).

4. A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., através da petição de ID: 86142023, contra o acordão de ID:84866462, no julgamento de apelação cível, por este julgador, que proveu o recurso da parte embargada, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento, afastando a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir; desnecessidade de prévio requerimento administrativo, diante da contestação de mérito caracterizando pretensão resistida.

Em resumo, a razões de ID: 86142023: (i) alega omissão do julgado quanto a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, que reconhece que a exigência do requerimento prévio como requisito essencial para o ingresso da demanda judicial de recebimento do DPVAT não importa em ofensa à Constituição, tendo em vista que “o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, porquanto não se configura nem uma lesão nem uma ameaça ao direito ao recebimento da indenização, que pode e deve ser satisfeito pela via prevista no art. 5, §1º, da Lei nº 6.194/74. (ii) Que assente jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça reconhece que o requerimento prévio das indenizações do Seguro DPVAT é um requisito essencial para a utilidade da providência jurisdicional.(iii) ofensa ao art. 17 do CPC/15, tendo em vista que o beneficiário, a fim de postular em juízo, precisa ter interesse de agir. Além de prequestionar matérias suscitadas.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Recurso de Embargos de Declaração oposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., através da petição de ID: 86142023, contra o acordão de ID:84866462, no julgamento de apelação cível, por este julgador, que proveu o recurso da parte embargada, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento, afastando a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir; desnecessidade de prévio requerimento administrativo, diante da contestação de mérito caracterizando pretensão resistida.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, in casu, não há qualquer destes vícios na decisão guerreada, sendo claro o intuito de rediscutir a matéria, por via que não se presta a este pleito.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão, ora combatida:

“Direto ao ponto, no caso presente é desnecessária a efetivação do requerimento administrativo, tendo em vista a apresentação de contestação pela ré, constituindo pretensão resistida (ID. 62216033-62216037).

Além da preliminar de ausência de interesse de agir, na contestação a ré enfrentou o mérito da lide e alegou a improcedência dos pedidos em razão da ausência de provas decorrente de acidente de trânsito, ausência de boletim de ocorrência, ausência de nexo de causalidade; não apresentação de laudo pericial, e pela eventualidade, alegou necessidade de graduação da invalidez permanente; ônus da autora quanto aos fatos constitutivos de seus direitos; se insurgiu ainda, em relação aos juros e correção monetária e honorários advocatícios.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu regras de transição para as ações em curso e uma delas aplica-se, por analogia, ao caso em questão. Trata-se da dispensa do requerimento prévio quando ocorrida contestação de mérito. E no caso, a apelada contestou o mérito da ação, de modo que caracterizada a pretensão resistida.

Assim ficou ementada a questão:

"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. (...) (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão (...)”.

Ressalvo ainda, trecho do voto do Eminente Relator, Ministro Roberto Barroso:

“Assim, manifesto-me no sentido de assentar que, nas ações ajuizadas antes da conclusão do presente julgamento que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito. (...); (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Em razão das oscilações jurisprudenciais na matéria, essa solução se justifica para os processos já ajuizados e não ocasionará prejuízo às partes, uma vez que preserva o contraditório e permite ao juiz decidir a causa tendo ciência dos motivos pelos quais o INSS se opõe ao pedido” (RE 631.240-RG, Plenário, DJe 10.11.2014, grifos nossos).

Importante asseverar que este entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme julgados dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712 (...)”

Este Tribunal assim tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I- A apresentação de contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida da seguradora, logo, desnecessária a prova do prévio requerimento administrativo. (...)” (N.U 1000206-40.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, publicado no DJE 17/09/2020)”

Bem a propósito da questão:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ESGOTAMENTO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR PRESENTE. Nas ações de cobrança de indenização de seguro DPVAT, conquanto o prévio requerimento administrativo seja imprescindível para o ajuizamento - sob pena de extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir -,
não é necessário o seu esgotamento na via extrajudicial, sendo suficiente a demonstração de que a parte autora assim o requereu, independentemente da resposta."
(TJ-MG - AC: 10000200554624001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/06/0020, Data de Publicação: 18/06/2020)

Importante salientar, que o cadastramento do pedido de indenização do Seguro DPVAT não foi concluído, conforme consulta pelo nome da parte no site da seguradora:
https://www.seguradoralider.com.br/Seguro-PVAT/Acompanhe-o-Processo
.

Cumpre abordar, o requerimento da embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento. Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021